Tribunal: TJDFT
Processo: 0769702-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Família. Revisão de alimentos. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. Prestação alimentícia fixada judicialmente. Mudança na situação financeira do alimentante. Não demonstração. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de dilação probatória, a fim de anular a sentença recorrida; (ii) definir se a sentença observou o binômio necessidade/possibilidade, considerando a alegada redução da capacidade econômica do alimentante e a necessidade de adequação da verba alimentícia às suas atuais condições financeiras; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.
4. Se o magistrado singular entendeu que a prova é eminentemente documental, não sendo necessária a dilação probatória, com a oitiva de testemunhas, por considerá-la inútil ou protelatória, não resta configurado cerceamento de defesa.
5. O julgamento antecipado do mérito, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
7. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades do alimentando, sobretudo porque se encontra na fase da adolescência, não é possível a minoração do valor da referida obrigação, até porque já restou reduzido proporcionalmente com os atuais rendimentos de aposentadoria do alimentante.
8. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte ré se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar as hipóteses previstas no art. 80, I a VII, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I a VII, 370, 371, 434 e 435; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07183778320228070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024; TJDFT, APC 0711822-85.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025; TJDFT, APC 07314491720208070016, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 29/4/2021.